Tribunal: TJPA
Processo: 0814352-04.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814352-04.2023.8.14.0051

APELANTE: GILSSIMAR BATISTA DO PATROCINIO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ALTA PROGRAMADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, em ação previdenciária ajuizada por segurado que pleiteava o restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de auxílio-acidente, após cessação administrativa do benefício anteriormente concedido.

2.

O benefício foi cessado em 12/10/2011 e a ação judicial somente foi proposta em 06/09/2023, sem requerimento administrativo prévio relativo ao novo benefício pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza o ajuizamento de ação previdenciária que visa à concessão de benefício diverso do anteriormente cessado, caracterizando a ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240), fixou a tese de que é indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação previdenciária, salvo nas hipóteses de negativa expressa ou tácita do INSS, ou conduta administrativa reiterada contrária ao benefício postulado.
5. No caso concreto, não houve nova postulação administrativa após a cessação do auxílio-doença, tampouco negativa administrativa relativa ao benefício de auxílio-acidente.
6. A cessação por alta programada não supre, por si só, a necessidade de novo pedido administrativo, especialmente quando há lapso temporal superior a 10 anos entre a cessação e o ajuizamento da ação.
7. A ausência de requerimento compromete a atuação técnica da autarquia previdenciária e caracteriza a ausência de interesse de agir.
8. Não há ilegalidade na decisão monocrática que negou provimento à apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A ausência de requerimento administrativo para benefício previdenciário configura falta de interesse de agir, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência do STF.
2. A cessação de benefício por alta programada não supre, por si só, a necessidade de formulação de novo pedido administrativo.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo visa assegurar a atuação técnica da autarquia previdenciária e evitar judicializações prematuras.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por GILSSIMAR BATISTA DO PATROCÍNIO em face da decisão monocrática por mim proferida, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

A decisão agravada considerou que a ação previdenciária, proposta com o objetivo de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de auxílio-acidente, foi ajuizada mais de onze anos após a cessação do benefício pelo INSS (ocorrida em 12/10/2011), sem a devida submissão à via administrativa, o que implica violação à tese firmada no Tema 350 do STF, que exige o prévio requerimento administrativo sempre que a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não apreciada pelo INSS.

Em suas razões (Id.19692283), o Agravante sustenta, em síntese, que a cessação do benefício por "alta programada", sem posterior análise das condições de saúde do segurado, caracteriza negativa tácita da autarquia, tornando desnecessário o prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir.

Nesse sentido, argumenta que a jurisprudência do STJ e o próprio entendimento firmado no Tema 350 do STF admitem o ajuizamento direto da ação judicial nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, desde que a conduta do INSS evidencie resistência, ainda que tácita, à pretensão do segurado.

Destarte, pleiteia a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de apelação.

O Agravado não ofertou contrarrazões, apesar de devidamente intimado (Id. 20607901).

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando estarem atendidos os pressupostos, conheço do recurso.

Após análise dos autos, verifica-se que o Agravante gozou de benefício previdenciário de auxílio-doença até 12/10/2011, pois ocorreu a cessação decorrente de alta programada. Contudo, o Agravante apenas apresentou irresignação diretamente ao Poder Judiciário em 06/09/2023.

Argumenta, em resumo, que a suspensão automática do benefício previdenciário representa negativa tácita, o que justifica o imediato ajuizamento de ação.

Todavia, conforme cautelosamente ponderado na decisão monocrática recorrida, imperioso que se observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 631.240 (Tema 350 de Repercussão Geral)
[1]
, pois a questão posta em discussão pelo Agravante na ação (a manutenção de sequelas que prejudicam a atividade laborativa), não fora apresentada ao órgão previdenciário.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação previdenciária proposta por segurado que pleiteava o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de auxílio-acidente, em face do INSS, após cessação administrativa do benefício por alta programada.

2.A parte agravante alegou que o ajuizamento da ação independe de requerimento administrativo prévio quando a cessação do benefício se dá sem nova perícia e diante da postura reiteradamente contrária da autarquia previdenciária.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza o ajuizamento de ação previdenciária que visa à concessão de benefício diverso daquele anteriormente cessado, caracterizando a ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 . O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 350 da repercussão geral (RE 631.240), fixou a tese de que é indispensável o prévio requerimento administrativo para a propositura de ação previdenciária, salvo nas hipóteses de negativa expressa ou tácita do INSS ou conduta administrativa reiterada contrária ao benefício postulado.

5. No caso concreto, não foi demonstrada a existência de pedido prévio referente ao benefício de auxílio-acidente, tampouco negativa administrativa que configure pretensão resistida .

6. A cessação do auxílio-doença por alta programada não exime o segurado da formulação de novo pedido administrativo quando postula prestação previdenciária distinta, exigindo-se análise técnica atualizada.

7. A ausência de requerimento administrativo compromete a atuação regular do INSS e enseja a extinção do feito por ausência de interesse de agir .

8. O princípio da inafastabilidade da jurisdição não afasta a exigência de requisitos legítimos para o exercício da pretensão, como o requerimento administrativo prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de requerimento administrativo para benefício previdenciário diverso do anteriormente concedido configura falta de interesse de agir, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência do STF.

2 . A cessação de benefício por alta programada não supre, por si só, a necessidade de formulação de novo pedido administrativo.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo visa assegurar a atuação técnica da autarquia previdenciária e evitar judicializações prematuras.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08046812320228140008 28351756, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA . AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA . SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que diante da ausência do prévio requerimento administrativo de concessão de benefício previdenciário, indeferiu a petição inicial, por falta de interesse de agir, julgando extinto o processo sem resolução do mérito; 2. Entre a data de cessão do benefício e o ajuizamento da presente ação, decorreu mais de 8 (oito) anos, sendo necessário nova postulação administrativa, nos moldes do que foi decidido pelo STF em sede de repercussão geral – Tema 350, vez decorrido longo período desde a última avaliação do perito da autarquia . Ademais resta comprovado nos autos, através de registro em carteira de trabalho, que após a cessão do benefício, o postulante exerceu atividade laborativa; 3. Parte autora que carece de interesse de agir. Mantida a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito; 4. Apelação conhecida e desprovida .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08033397420228140008 18703639, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impugnada que justifique sua reforma pelo colegiado, devendo ser mantido o raciocínio de indeferimento da petição inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de improvimento do recurso de apelação.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; (...)

Belém, 30/10/2025